Tribunal: TJSP
Processo: 2007384-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal dolosa e resistência – Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima – Condições pessoais desfavoráveis – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e

Ementa:
Habeas Corpus – Lesão corporal dolosa e resistência – Crimes cometidos no âmbito da violência doméstica – Circunstâncias do caso concreto que apontam a imprescindibilidade e recomendam a manutenção do encarceramento cautelar – Necessidade de proteção da integridade física e psíquica da vítima – Condições pessoais desfavoráveis – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.